Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25875881, deu-se o início ao saneamento do feito quanto aos substituídos UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAUJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALERIA DE MACEDO XAVIER. Nos ID: 26283856 e 26330547 e seguintes, o SINDIRETA comprovou a alteração de sobrenomes de VALDA ARAÚJO LIMA e VALCENICE PUGAS MOURA. O DISTRITO FEDERAL, no ID: 28198611, manifestou ciência quanto aos esclarecimentos ofertados pelo exequente. Nesse quadro, inexistindo recursos pendentes de apreciação quanto aos servidores UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAUJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALERIA DE MACEDO XAVIER, declarado saneado o processo. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação noticiada no ID: 13052856, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 130528775, além dos honorários da execução fixados no ID: 13052730, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, intimem-se as partes. Brasília, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador